Tribunal: TJBA
Processo: 8041121-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041121-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:
Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: DANDARA DAS NEVES FERREIRA MASCENA

Advogado(s):

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DESBLOQUEIO DE CONTA CORRENTE. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). REDUÇÃO DO TETO MÁXIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao seu Agravo de Instrumento. A decisão monocrática manteve o decisum de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência em favor da parte autora, determinando o desbloqueio de sua conta corrente no prazo de 2 dias, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada ao teto de R$50.000,00. No presente recurso, a instituição financeira postula a nulidade da decisão monocrática e a reforma quanto ao valor e limite das astreintes.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento monocrático do agravo de instrumento violou os princípios da colegialidade, do contraditório e da ampla defesa ; e (ii) saber se o valor do teto limitador da multa cominatória (R$ 50.000,00) observa a razoabilidade e a proporcionalidade, frente à jurisprudência aplicável ao caso, ou se comporta redução para R$ 30.000,00.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência pátria orienta que a interposição do agravo interno, ao devolver a matéria à apreciação do órgão colegiado, supera eventual nulidade por ofensa ao princípio da colegialidade decorrente de decisão monocrática do relator fundamentada no art. 932 do CPC.

4. O valor estipulado a título de multa diária (R$ 500,00) não se revela excessivo, considerando o poderio econômico da instituição financeira agravante e a finalidade eminentemente coercitiva do instituto (art. 537 do CPC), sobretudo por se tratar de obrigação de fazer de fácil cumprimento sistêmico.

5. O limite máximo fixado na origem, correspondente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), encontra-se em dissonância com a jurisprudência dominante para casos análogos e em contradição com os próprios precedentes utilizados na fundamentação da decisão agravada. Impõe-se a redução do teto limitador para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), quantia que resguarda a eficácia do provimento jurisdicional e, simultaneamente, evita o enriquecimento sem causa do consumidor beneficiado.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A interposição de agravo interno sana eventual vício de nulidade de decisão monocrática por inobservância da colegialidade. 2. Em obrigações de fazer atinentes ao desbloqueio de conta bancária, o teto da multa cominatória deve ser estipulado em patamar que, conquanto coercitivo, preserve a proporcionalidade e obste o enriquecimento sem causa, afigurando-se razoável a limitação ao montante de R$ 30.000,00."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interno
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.